Tribunal: STF
Processo: HC 258968
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL, LAVAGEM DE CAPITAIS DE VALORES PROVENIENTES DO TRÁFICO DE DROGAS, POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



 



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.7.2025, por Pamela Bacellar da Silva e outro, em benefício de Rovilson Junio Santos Nascimento, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual desprovido agravo regimental, mantendo decisão do Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, que negara provimento ao Habeas Corpus n. 212.900/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12.12.2024 (fls. 87-90, doc. 1), sendo denunciado pela prática, juntamente com outros corréus, de reiterados crimes de lavagem de capitais de valores provenientes do tráfico de drogas, por organização criminosa (§ 4º do art. 1º da Lei n. 9.613/1998 – fls. 46-83, doc. 1).



    3. Buscando revogação da custódia preventiva, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.0000.24.537670-2/000 no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, tendo sido denegada a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “’HABEAS CORPUS’ – LAVAGEM DE DINHEIRO – ART. 1º DA LEI 9.613/98 – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PRESSUPOSTOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP – MEDIDAS CAUTELARES INADEQUADAS AO CASO – ORDEM DENEGADA. 01. Não se vislumbra constrangimento ilegal no decreto da prisão preventiva quando a decisão se encontra regularmente fundamentada, indicando a presença dos requisitos e pressupostos do Código de Processo Penal, sobretudo diante da necessidade de garantia da Ordem Pública, devido à gravidade concreta dos fatos. 02. Presentes seus pressupostos e aferida a necessidade da prisão preventiva, inviável a fixação de medidas cautelares diversas. 03. Ordem denegada. V.V. Pelas disposições do artigo 93, IX, da Constituição da República, todas as decisões judiciais serão fundamentadas e públicas, sob pena de nulidade, o que adquire maior relevo nos casos em que o pronunciamento judicial repercute sobre a liberdade do jurisdicionado. Não havendo fundamentação na decisão que decretou a prisão do paciente, deixando de apontar elementos concretos e individualizar sua conduta, deve ser relaxada a prisão preventiva” (fls. 71-94, doc. 1).



    4. Contra o julgado, a defesa interpôs o Recurso em Habeas Corpus n. 210.900/MG no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Desembargador convocado Otávio de Almeida Toledo, em 10.4.2025, negou provimento ao recurso nos termos seguintes:



    “O recurso não deve ser provido. 



    O Tribunal de origem manteve a segregação cautelar do recorrente, nos seguintes termos (fls. 2864/2887; grifamos): 



    ‘Esses últimos podem ser evidenciados pelos elementos informativos colhidos até então, os quais revelam que, possivelmente, o Paciente – na companhia de outros indivíduos, ocultou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de valores oriundos do Tráfico de Drogas. Tal situação dificultou a investigação policial da suposta organização criminosa devidamente estruturada e de exorbitante porte, que possui o comércio espúrio de entorpecentes como principal atividade. Nesta toada, retira-se dos Relatórios Circunstanciados juntados na presente impetração, a análise de diversas intercepções telefônicas, que identificaram numeroso grupo de pessoas em conluio para a realização do Tráfico de Drogas, podendo apontar, inclusive, a existência de um ‘cardápio’ de ilícitos oferecidos ao público. Assim, redobrando ‘vênias’ ao Relator, tenho que devidamente evidenciada a divisão de tarefas, de modo que possível lavagem de dinheiro realizada pelo Paciente é atividade essencial para completude da organização criminosa. Portanto, penso que as circunstâncias alhures descritas demonstram claramente a nítida gravidade em concreta do delito. Por outro prisma, a decisão que decretou a prisão preventiva declina de forma fundamentada a presença do ‘periculum in libertatis’, consistente na presença de um dos pressupostos que permitem o decreto provisório, nos termos do artigo 312, ‘in limine’, do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de garantia da Ordem Pública. (...) Noutro giro, deixo consignado que suposta desproporcionalidade entre a medida cautelar aplicada e a eventual pena a ser imposta em caso de condenação deve ser reservada ao Juízo de origem, que realizará cognição exauriente, mostrando-se prematuro e temerário, por ora, antever o destino do feito principal, razão pela qual tal argumento não se presta à desconstituição da segregação cautelar, sobretudo quando presentes os seus requisitos autorizadores. 



    Do excerto transcrito, concluo que, ao contrário do que alega a Defesa, a prisão preventiva foi suficientemente fundamentada pela instância ordinária, tendo sido ressaltada a gravidade concreta da conduta do paciente, evidenciada a partir do seu papel no contexto da organização criminosa que integra, justificando-se a sua constrição cautelar como forma de garantir a ordem pública, evitando-se a perpetuação das atividades criminosas desenvolvidas relativas ao tráfico de drogas e tão prejudicial à população da região que vem sofrendo com a atividade exercida pelo grupo, conforme relatado pelo Magistrado de primeiro grau. 



    Dessa forma, resta ‘devidamente evidenciada a divisão de tarefas, de modo que possível lavagem de dinheiro realizada pelo paciente é atividade essencial para completude da organização criminosa’, conforme consignado no acórdão recorrido. 



    Nessa esteira, ‘justifica-se a decretação da prisão preventiva de membros de organização criminosa, como forma de desarticular e interromper as atividades do grupo’ (AgRg no HC n. 728.450/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 18/08/2022). 



    Tal circunstância demonstra a periculosidade da agente e é apta a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública, denotando que as medidas cautelares diversas da prisão não são suficientes para acautelar o meio social. Com efeito, (a) jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior gravidade do tráfico, tais dados são bastantes para demonstrar a periculosidade social do réu e a necessidade de garantir a ordem pública, ante o fundado receio de reiteração delitiva (RHC n. 193.876/PR, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/4/2024, DJe de 30/4/2024). (...)



    Outrossim, a suposta existência de condições pessoais favoráveis, por si sós, não asseguram a desconstituição da custódia antecipada, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar, como ocorre no caso. A propósito: AgRg no HC n. 894.821/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 15/5/2024; AgRg no HC n. 850.531/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 13/11/2023, DJe de 17/11/2023. 



    Desse modo, tendo sido concretamente demonstrada a necessidade da prisão preventiva nos autos, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares mais brandas, nos termos do art. 282, inciso II, do Código de Processo Penal. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso” (fls. 100-102, doc. 1).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS E LAVAGEM DE DINHEIRO. PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso ordinário, mantendo a prisão preventiva do agravante pela prática dos crimes de tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, conforme artigos 33, caput, da Lei 11.343/06 e 1º da Lei 9.613/98. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada e se atende aos requisitos legais, considerando a gravidade concreta da conduta e a necessidade de garantir a ordem pública. III. Razões de decidir 3. A decisão monocrática destacou que a prisão preventiva foi fundamentada na gravidade concreta da conduta do agravante, evidenciada pelo seu papel na organização criminosa. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sustenta que a gravidade do tráfico e a quantidade de drogas são suficientes para justificar a prisão preventiva, visando garantir a ordem pública, principalmente quando praticado em contexto de organização criminosa para a lavagem de dinheiro. 5. A existência de condições pessoais favoráveis não é suficiente para afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da custódia cautelar. IV. Dispositivo e tese 6. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. A prisão preventiva pode ser mantida quando fundamentada na gravidade concreta da conduta e na necessidade de garantir a ordem pública. 2. A quantidade de drogas apreendidas e o papel do agente na organização criminosa são fatores que justificam a segregação cautelar. 3. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais’" (fls. 104-109, doc. 1).



    5. Esse acórdão é o objeto da presente impetração. A defesa insiste na flagrante ilegalidade do decreto prisional, alegando-o carente de fundamentação idônea e que não preencheria os pressupostos legais, afirmando a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas.



    Estes os requerimento e os pedidos:



    “a) Seja deferida, liminarmente, a liberdade do paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; b) Alternativamente, seja aplicada medida cautelar diversa da prisão prevista no art. 319 do Código de Processo Penal” (fl. 16, doc. 1). 



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente teve sua prisão temporária convertida em preventiva em 12.12.2024. A medida tem por base minucioso relatório de investigação policial, “visando a apuração da autoria, materialidade e circunstância de delito capitulado no art. 33, da Lei 11.343/06, além daquele previsto no art. 1º, da Lei 9.613/98, cujo início ocorreu através de quebra de sigilos telemáticos e bancários, bem como mediante prisões em flagrante, ‘demonstrando que os traficantes anunciavam um cardápio com diversos tipos de drogas e seus valores, via aplicativo whatsapp, por meio do qual realizava a venda com pagamento via pix’” (fl. 28, doc. 1).



    Tem-se no decreto prisional:



    “Os fatos narrados e apresentados pela autoridade policial demonstram a gravidade concreta, havendo indícios veementes de que se trata de organização criminosa estruturada, com evidente divisão de tarefas, voltada para uma vasta distribuição de drogas. Prima facie, neste Juízo de cognição sumária, constata-se que os investigados enumerados pela autoridade no pedido de prisão preventiva integram complexa organização criminosa volvida para a comercialização de entorpecentes, movimentando intensamente o tráfico de drogas que tanto assola a sociedade. Logo, diante a gravidade em concreto dos fatos, a prisão preventiva destes é medida imprescindível ao resguardo da ordem pública. (...)



    Ao mesmo tempo, certo é que a prisão cautelar com base no resguardo da ordem pública visa evitar que o agente permaneça delinquindo no decorrer da persecução penal, evitando distúrbios e frustração de expectativas até o julgamento final da ação. (...)



    Logo, a custódia daqueles revela-se necessária para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, também em face do risco concreto de reiteração delitiva” (fls. 28-29, doc. 1).



    O Tribunal de origem, ao afastar a ilegalidade da custódia preventiva, afirmou:



    “(...) o Paciente – na companhia de outros indivíduos, ocultou a natureza, origem, localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de valores oriundos do Tráfico de Drogas. Tal situação dificultou a investigação policial da suposta organização criminosa devidamente estruturada e de exorbitante porte, que possui o comércio espúrio de entorpecentes como principal atividade. 



    Nesta toada, retira-se dos Relatórios Circunstanciados juntados na presente impetração, a análise de diversas intercepções telefônicas, que identificaram numeroso grupo de pessoas em conluio para a realização do Tráfico de Drogas, podendo apontar, inclusive, a existência de um ‘cardápio’ de ilícitos oferecidos ao público. 



    Assim, redobrando ‘vênias’ ao Relator, tenho que devidamente evidenciada a divisão de tarefas, de modo que possível lavagem de dinheiro realizada pelo Paciente é atividade essencial para completude da organização criminosa. 



    Portanto, penso que as circunstâncias alhures descritas demonstram claramente a nítida gravidade em concreta do delito. 



    Por outro prisma, a decisão que decretou a prisão preventiva declina de forma fundamentada a presença do ‘periculum in libertatis’, consistente na presença de um dos pressupostos que permitem o decreto provisório, nos termos do artigo 312, ‘in limine’, do Código de Processo Penal, consistente na necessidade de garantia da Ordem Pública” (fl. 88, doc. 1).



    8. As instâncias ordinárias assentaram haver provas de associação criminosa para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais, tendo sido noticiada a realização de complexa investigação (inclusive com quebras de sigilos telemáticos e bancários), buscando a identificação dos prováveis autores dos delitos e seu papel na suposta organização. 



    9. Nos termos da jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal, “a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva” (HC n. 95.024/SP, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 20.2.2009). Nesse mesmo sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva HABEAS CORPUS – ATO INDIVIDUAL – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus é adequado em se tratando de impugnação a ato de colegiado ou individual. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. Decorrendo a custódia da prática do crime de integração a organização criminosa, relacionada ao cometimento do tráfico de drogas, ameaças, homicídios e roubos, a teor de interceptações telefônicas, tem-se dados a sinalizarem a periculosidade do envolvido, sendo viável a prisão preventiva. PRISÃO PREVENTIVA – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – ATIVIDADE – INTERRUPÇÃO. A necessidade de interromper ou diminuir a atuação de organização criminosa constitui fundamento a viabilizar a prisão preventiva” (RHC n. 180.625, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.6.2020).



    “PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 1. A prisão preventiva se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 2. A periculosidade do agente concretamente demonstrada, acrescida da possibilidade de reiteração criminosa e a participação em organização criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar, a fim de garantir a ordem pública (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 23.11.10 e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 3. In casu, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública, porquanto o paciente é ‘portador de vasta e perigosa antecedência infracional, ocupante de elevado status na hierarquia da facção criminosa que se intitula Primeiro Comando da Capital (PCC), da qual é ocupante malgrado custodiado em unidade prisional de regime disciplinar diferenciado” (HC n. 103.716, Relator o Ministro Marco Aurélio, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, DJe 4.11.2011). 



    10. Em relação à presença dos indícios de autoria, as instâncias antecedentes assentaram haver fundadas razões, de acordo com a prova obtida, de participação do paciente em associação criminosa alegadamente voltada para a prática dos crimes de tráfico e lavagem de capitais. Rever essa conclusão exigiria incabível reexame do acervo probatório dos autos.



    11. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora